Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
2. No crime de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse especifico fim a quantidade de droga apreendida.
3. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Como consequência, não se admite a majoração da pena-base quando apenas um dos critérios (natureza ou quantidade) pesa em desfavor do acusado.
4. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula 231 do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65 do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes.
5. O fato de o apelante possuir uma condenação pelo crime do art. 180 do CP, ainda não transitada em julgado, não induz à conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas como meio de vida. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, não podendo ações penais em curso obstar a concessão da referida causa de diminuição da pena.
6. Recurso conhecido e dado parcial provimento.